Tribunal: TJSP
Processo: 2231875-67.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Intempestividade do recurso de agravo de instrumento que restou não provido - Princípio da primazia do julgamento mérito e da instrumentalidade das formas - Embargos rejeitados. *